Tribunal: CARF
Processo: 18186.729533/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.729533/2014-15
ACÓRDÃO
2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATRO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/11/2009 a 31/08/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONDIÇÕES FORMAIS. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO EM FORMULÁRIO ELETRÔNICO.
Para que se processem pedidos de restituição, a lei faculta à Administração
Tributária estabelecer normas e condições. A normatização de
procedimentos para requerimentos de restituição ocorre no interesse do
controle, arrecadação e administração tributárias. Afigura-se correto o
indeferimento sumário do pedido de restituição que tem como
fundamento o descumprimento da legislação tributária no que concerne à
obrigatoriedade de utilização do programa PER/DCOMP, sem que esteja
demonstrada impossibilidade razoável de utilização do mesmo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729533/2014-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de discussão que envolve pedido de restituição apresentado pelo
contribuinte acima identificado, conforme formulário que consta da folha 2, em 25/09/2014.
Observa-se nesse formulário que o contribuinte apontou como origem do crédito solicitado
“outros créditos”, sem maiores detalhes. No campo “motivo do pedido”, explica que:
Pagamentos de parcelas do REFIS Lei 11.941, sendo que foram pagas as parcelas
desde o início em 30/11/2009 até 29/08/2014.
Observa-se que o processo do REFIS não foi consolidado e mesmo assim
permanecemos recolhendo a parcela mínima, sendo que agora com o novo
evento da Lei 12.996/2014, realizamos nova opção.
Os pagamentos da Lei 11.941 não foram apropriados a nenhum dos débitos
existentes, sendo assim pleiteamos a restituição dos mesmos, sendo esse crédito
apenas referente ao Código da Receita 1165.
Realizamos este pedido de restituição através de formulário pelo fato de que,
através do sistema seria gerado 58 processos, pois somente é permitido fazer um
processo por recolhimento, por isso realizamos consulta e fomos orientados a
realizar o pedido através deste processo.
Foi apontado como valor original do montante que se pretendia ter restituído R$
267.311,46. Na folha 14 consta uma lista de pagamentos e a seguir estão cópias de “guias de
pagamento”.
O pedido assim protocolado foi analisado pela Unidade da RFB de jurisdição do
contribuinte, em despacho decisório que consta das folhas 123 e seguintes.
Sem adentrar no mérito dos recolhimentos, disse a autoridade fiscal, que:
a) não foram transmitidas declarações de compensação por via eletrônica
vinculadas a esse pedido e o contribuinte não anexou ao processo qualquer
demonstração de ocorrência de falha no programa PER/DCOMP que impedisse
a sua utilização para efetuar o pedido de restituição;
b) citando Instruções Normativas da RFB, destacou que “o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso será indeferido
sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não utilizar o programa
PER/DCOMP para formular o pedido”, salvo quando o contribuinte demonstre
impossibilidade técnica de fazê-lo, por falha no programa (folha 126).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729533/2014-15
3
Por essas razões, o pedido de restituição foi indeferido.
Regularmente cientificado em 26/04/2018, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (folha 134), onde trouxe, em suma, as seguintes razões:
i)
aderiu, efetuou pagamentos, mas não cumpriu com todas as condições do
parcelamento especial da Lei no 11.941, de 2009, sendo excluído do programa;
ii)
os tributos incluídos no programa não foram consolidados e os pagamentos
realizados não foram alocados aos respectivos débitos;
iii)
aderiu a um novo programa de parcelamento instituído pela Lei 12.996, de 2014;
iv)
ressalta que tentou formalizar o pedido de restituição de forma eletrônica, mas não
obteve êxito;
v)
não existe no programa PER/DCOMP, no campo “tipo de crédito” a hipótese de
restituição para “pagamento realizado em programa de parcelamento”;
vi)
não se mostra razoável indeferir um pedido de restituição por “mera formalidade
procedimental”; vi) a IN RFB no 1.717, de 2017 contém previsão de utilização de
formulário impresso na hipótese em que o crédito não puder ser requerido ou
declarado eletronicamente;
vii)
é ilógico exigir do contribuinte a prova de que tentou realizar o pedido eletrônico,
se a própria RFB não disponibilizou opção específica.
A DRJ01, em Acórdão que consta das folhas 180 e seguintes considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, pelas seguintes razões, em resumo:
a) o artigo 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe que a restituição de valores nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido se submete aos termos e condições
estabelecidos pela RFB;
b) a RFB editou Instruções Normativas com regras para que se realizassem pedidos dessas
espécies;
c) o manifestante alega que tentou enviar o Pedido de Restituição via PER/DCOMP, mas
que, ao preencher os dados exigidos no formulário eletrônico, verificou que no campo “tipo de
crédito” não havia nenhuma hipótese que se referisse à parcelamento ou algo do gênero. Verifica-
se que tal justificativa difere da justificativa apresentada pelo contribuinte no ‘Pedido de
Restituição ou Ressarcimento’ de fls. 2/3;
d) descreve o procedimento que o contribuinte deveria ter adotado para fazer seu pedido
eletronicamente (folha 185/6).
Cientificado dessa decisão em 07/05/2021, conforme registro na folha 189, o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 03/06/2021 (folha 195/6).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729533/2014-15
4

Em sede de recurso voluntário, apresenta as seguintes razões, que não se
diferenciam daquelas apresentadas na manifestação de inconformidade. Em resumo:
a) ressalta que a Recorrente tentou enviar o Pedido de Restituição eletrônico por meio do
Programa de PER/DCOMP.
b) no campo “tipo de crédito” não havia nenhuma hipótese que se referisse à
parcelamento ou algo do gênero, nem os códigos de receita disponíveis para utilizar na
opção de pagamento indevido ou a maior não faziam nenhum tipo de referência à
Programas de Parcelamento.
c) o artigo 165 da IN RFB no 1.717/2017 expressamente permite a utilização de formulário
impresso na hipótese em que o crédito a ser restituído não puder ser requerido ou
declarado eletronicamente.
d) não se mostra razoável indeferir um Pedido de Restituição pelo simples fato de não ter
sido apresentada tela que indique a ausência de opção decorrente de pagamentos
realizados em Programas Especiais de Parcelamento.
PEDE a reforma do acórdão proferido pela DRJ, a fim de que seja analisado e deferido o
Pedido de Restituição apresentado pela Recorrente e todas as intimações relativas ao
presente feito sejam realizadas em nome dos advogados constituídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, deve ser
conhecido.
Não havendo preliminares a serem tratadas, passemos ao mérito.
Mérito
Entre seus pedidos, o recurso inclui que sejam todas as intimações dirigidas aos
patronos qualificados. Contudo, registre-se o disposto na Súmula CARF no 110, de observância
obrigatória neste julgamento:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729533/2014-15
5
Não se discute o direito material à restituição pretendida, uma vez que a negativa
da Unidade de origem, confirmada pela DRJ, baseia-se na inobservância de requisito formal.
É incontroverso que o contribuinte pleiteou a restituição de valores pagos pela
apresentação de formulário físico que consta anexado às folhas 2/3.
Nesse formulário existem campos onde se pode apontar que a origem do crédito
pleiteado são “pagamentos indevidos” ou mesmo “outros créditos”, o que permitiria ao
contribuinte “detalhar” sua origem.
O contribuinte motivou seu pedido em formulário físico, conforme já relatado,
porque “através do sistema seriam gerados 58 processos” e “realizou consulta” e foi orientado a
apresentar o pedido dessa forma.
No quadro que consta da folha 3, observa-se que o “demonstrativo do pagamento
indevido” é individual, com “data de vencimento”, “período de apuração” e “data do pagamento”
que deveriam ser indicados para cada pagamento indevido. Mas como no formulário em papel
não se faz críticas preventivas que normalmente ocorrem em sistemas eletrônicos, o contribuinte
preencheu simplesmente “diversos” para essas informações.
Ou seja, mesmo no formulário físico tentou contornar o motivo que fora por ele
mesmo apresentado, de ter que preencher um formulário para cada recolhimento que pretendia
ver restituído.
Uma vez negado seu pedido, por despacho fundamentado da autoridade fiscal, na
manifestação de inconformidade apresentou novos argumentos. Transcrevo do voto da DRJ
(FOLHA 185):
Verifica-se, inicialmente, que tal justificativa difere da justificativa apresentada
pelo contribuinte no ‘Pedido de Restituição ou Ressarcimento’ de fls. 2/3, abaixo
reproduzido, onde alega ter efetuado o pedido através de formulário “[...] pelo
fato de que, através do sistema seria gerado 58 processos, pois somente é
permitido fazer um processo por recolhimento [...]”.
Das informações acima, depreende-se que o envio do pedido de restituição em
meio papel não se deu face a inexistência de hipótese que se referisse à
parcelamento no campo “tipo de crédito” do programa, tal como alega a defesa,
mas em função, a princípio, do número de processos que o contribuinte teria que
formalizar para viabilizar a restituição pleiteada.
A DRJ então faz a descrição de como poderia o contribuinte ter corretamente
apresentado seu pedido em formulário eletrônico:
O contribuinte poderia ter solicitado a restituição através do programa PER/COMP
ao selecionar a opção tipo de crédito ‘contribuição previdenciária indevida ou a
maior realizada em GPS’, formalizando um pedido por competência em que
ocorreu o suposto recolhimento indevido, não alocado a débito incluído no
parcelamento, que seria posteriormente analisado pela fiscalização, com eventual
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729533/2014-15
6
solicitação de documentos ao contribuinte, se fosse o caso, para verificação da
certeza e liquidez do crédito requerido.
Registre-se ainda que o contribuinte mencionou no formulário físico que “efetuara
consulta” e fora orientado a proceder da forma como fez. O processo de consulta á RFB é um
procedimento formal, com rito, disposições e consequências específicas. Como já registrara a DRJ,
não há qualquer prova de que essa suposta consulta tenha sido feita à RFB.

Não há também demonstração de falha no programa PER/Dcomp que tenha
impossibilitado a transmissão de seus pedidos.

Conforme relatado, o recurso não traz questões novas que não aquelas já tratadas
pelo Julgador de 1a instância. Assim, registro neste voto que concordo integralmente com o
disposto no Acórdão recorrido, do qual transcrevo partes e utilizo como motivo para decidir:
Conforme acima demonstrado, a restituição carece de observância dos “termos
de condições” legalmente impostos pela RFB, conforme artigo 89 da Lei n°
8.212/1991. Embora possa o contribuinte exercer seu direito constitucional
(“direito de petição”), isso não significa que o órgão público tenha a obrigação de
analisar o seu pedido na forma pretendida, quando a própria lei faculta à RFB
indicar os “termos e condições”.
Deve-se observar que não se trata de exigência desprovida de razão a de que o
pedido de restituição seja realizado através do programa PER/DCOMP, mas
decorrente de permissão legalmente prevista pelo artigo 89 da Lei 8.212/1991,
cuja normatização de procedimentos pela Administração Tributária de
requerimentos de restituição e declaração de compensação ocorrem no interesse
do controle, arrecadação e administração tributárias, citando-se como exemplo: i)
apreciação em prazo razoável das compensações que extinguem o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, com prazo
peremptório; ii) informações do fluxo financeiro de tais requerimentos e da
natureza dos tributos em questão; e iii) a própria automatização na análise,
quando possível, com consequente padronização na prestação do serviço público.
Portanto, o indeferimento sumário do pedido de restituição (não apresentado em
meio eletrônico), que tem como fundamento o descumprimento da legislação
tributária no que concerne à obrigatoriedade de utilização do programa
PER/DCOMP, não merece reforma.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.559 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729533/2014-15
7

Fl. 215
DF CARF MF
Original